Tribunal: TJSP
Processo: 3013623-19.2013.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória c.c. Compensação de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que parcialmente contraria o julgado paradigma – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E – Manutenção dos juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória c.c. Compensação de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que parcialmente contraria o julgado paradigma – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E – Manutenção dos juros moratórios aplicados 1% ao mês – Não observância do quanto determina a Lei no 11.960/09, que alterou a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 – Decisão mantida nesse ponto – Recurso de Apelação não provido.